Tribunal: TJES
Processo: 5000245-52.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-52.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BANESTES
RECORRIDO: ARIANE DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação movida por ARIANE DE SOUZA em face de BANCO BANESTES, através da qual alega ter sido vítima de fraude de terceiro que, se passando por funcionário do banco réu, teria invadido sua conta bancária e realizado transferência via PIX da quantia de R$ 3.126,40 (três mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), sem a sua autorização e conhecimento, pelo que postula reembolso do valor de R$ 3.126,40, bem como indenização por danos morais
.
”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$3.126,40 e improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida não apresentou elementos que afastem os fatos constitutivos do direito da consumidora, ora recorrida, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, a não resolução administrativa do caso pela instituição bancária configura falha no serviço e
nsejando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A transação bancária se deu de forma viciada, uma vez que ocorreu por intermédio de fraude, devendo o consumidor ser ressarcido dos danos sofridos, como bem destacado na sentença de piso: “Inadmissível sequer cogitar da excludente fundada na culpa exclusiva de eventual terceiro, estelionatário. O agente financeiro, neste caso, responderá objetivamente pelos danos causados à vítima inocente, ainda que a conduta daquele não esteja contaminada pelo dolo, imprudência, imperícia ou negligência (teoria do risco da atividade)”. Nesse sentido, a fundamentação recursal trazida não é capaz de afastar a sentença a quo que se encontra devidamente fundamentada diante das provas anexadas aos autos e jurisprudência.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)